Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM NO TRECHO DE RETORNO: GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DA ESTIMATIVA. NO PONTO, RECURSO PROVIDO.

I. Superada a configuração dos danos extrapatrimoniais em decorrência do extravio definitivo de bagagem em prestação de serviço de transporte aéreo, a matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual majoração da estimativa para o importe de R$ 10.000,00.
II. Os recorrentes sustentam, em síntese, que: (a) estavam com seus dois filhos pequenos, passando por todos os transtornos registrados acima e desamparados pela companhia na qual confiaram para realizar sua viagem; (b) após horas no aeroporto para registrar a ocorrência, a Recorrida informou que entraria em contato nos 10 (dez) dias seguintes para compensação dos valores dos pertences perdidos, contudo, nada foi feito; (c) figura no polo passivo, LATAM AIRLINES BRASIL, empresa de grande porte, o que torna inexpressivo os valores arbitrados à título de danos morais.
III. Além da afetação à esfera da integridade moral da personalidade das partes demandantes (Código Civil, artigos 12 c/c 186), a estimativa pecuniária do dano extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
IV. Nesse quadro, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente à extensão do dano extrapatrimonial (abalos psicológicos) e ao caráter mínimo pedagógico do instituto, uma vez que o extravio definitivo da bagagem teria acarretado inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança aos requerentes, sobretudo porque os consumidores, acompanhados de seus dois filhos infantes (com cinco e dez anos de idade) teriam sido obrigados a permanecer mais de quatro horas no aeroporto enquanto aguardavam atendimento da empresa demandada.
V. Demais disso, restou suficientemente demonstrado o grave descaso da parte recorrida aos legítimos reclames dos recorrentes, que mesmo após diversas tentativas de contato (id. 39475113 – p.1/4) não teriam logrado a resolução extrajudicial da controvérsia (desvio do tempo produtivo).
VI. Desse modo, se faz necessária a majoração do quantum compensatório dos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00) à míngua de demonstração de outras consequências mais gravosas ao seio social, pessoal ou familiar das partes recorrentes.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada tão somente para ser fixada a estimativa do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).